Tribunal: STF
Processo: ARE 1175307
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. ALEGADA OFENSA AO ART. 5°, CAPUT e XXXIX, DA CF E À SUMULA VINCULANTE 24. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O Tribunal Regional Federal da 4ª Região asseverou a existência de justa causa para a ação penal, em virtude de encontrar-se devidamente constituído o crédito tributário. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consignou a impossibilidade de infirmar tal fundamento sem analisar o conjunto fático-probatório dos autos.



    II – Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.